Tribunal: TJES
Processo: 0011955-03.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011955-03.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ANDRE RIBEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSÍVEL PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIEM SER BEM DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO À MARGEM CONSIGNÁVEL NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DISCUSSÃO INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do bem constrito, além de condenar a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O embargante alega, em síntese, a impenhorabilidade do bem, por ser o único imóvel da família, além de violação da margem consignável no contrato de empréstimo contraído pelo de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam constitui inovação recursal; (ii) verificar se o bem constrito é impenhorável por ser o único imóvel utilizado como residência da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não é conhecida, por caracterizar inovação recursal, uma vez que a questão não foi suscitada em primeiro grau e somente foi arguida em sede recursal, contrariando os arts. 336 e 337, XI, do CPC, que preveem a preclusão da alegação de questões de ordem pública se não arguidas oportunamente.

4. A alegação de impenhorabilidade do bem não prospera, pois não foi apresentada prova suficiente de que o imóvel é utilizado como residência da família, conforme exigido pela Lei 8.009/1990. Documentos essenciais, como contas fixas e declaração de imposto de renda demonstrando o uso do imóvel como moradia, não foram adequadamente apresentados nos autos.

5. A alegação de violação da margem consignável no contrato de empréstimo não afeta a validade do contrato, uma vez que os descontos em folha cessaram com o falecimento do contratante, e o espólio não pode se beneficiar da própria conduta do falecido para evitar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida apenas em sede recursal configura inovação recursal, sendo vedado seu conhecimento.

2. A impenhorabilidade de bem, nos termos da Lei nº 8.009/1990, exige comprovação documental de que o imóvel é utilizado como residência familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 337, XI, e 85, §11; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1316211/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15/04/2015; TJ-ES, Apelação Cível 0036265-42.2014, Rel. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, j. 04/11/2022; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5005897-56.2022, Rel. Des. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 21/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO (r. ESPOLIO DE JOEL RIBEIRO),
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões que, nos autos de EMBARGOS DO DEVEDOR, julgou totalmente improcedentes os embargos à execução em que a parte ora apelante pretendia o reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito na execução. Outrossim, condenou a parte embargante a pagar custas e despesas processuais, bem como a pagar a título de honorários advocatícios a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa com fulcro no artigo 85, §2° do NCPC, a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, em conformidade como o disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei 6.899/81, observado o disposto no artigo 12 da lei n° 1.060/50, uma vez que a parte embargante está acobertada pela assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
não há legitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a dívida foi contraída pelo
de cujus
em vida;
(ii)
houve violação da margem consignável no contrato de empréstimo que gerou a presente execução, além de ter sido firmado mediante assinatura a rogo quando o
de cujus
estava em estado terminal;
(iii)

a r. sentença se limitou a consignar que não existem provas sobre a impenhorabilidade do bem e que a comprovação seria a certidão do oficial de justiça.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 10081784.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de inovação recursal

arguida
ex officio

Antes de analisar o mérito recursal, cabe o exame da preliminar de inovação recursal, a ser arguida de ofício, atinente à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, posto que não verifico que tal questão tenha sido ventilada na origem.

A análise dos autos demonstra que a mesma foi arguida, apenas em sede recursal, razão pela qual dela não se conhece, vez que sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Ressalte-se que, a despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (artigos 336 e 337, XI, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, destaco:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI N. 8429/92. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. DESPROVIMENTO.
1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto fora apresentada de forma originária em sede de agravo regimental, o que caracteriza inovação recursal, sendo vedado o exame da matéria ainda que se trate de conteúdo de ordem pública. Precedentes.
2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, solucionado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543 -C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência, dispensando a comprovação de periculum in mora. É suficiente para o cabimento da medida, portanto, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito, o que ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1316211 DF 2012/0061561-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2015)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ, SUSCITANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, PUGNA PELO RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1) Preliminar de ilegitimidade passiva que não se conhece. A alegada ilegitimidade passiva somente foi arguida em sede recursal, motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.
A despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (artigos 336 e 337, XI, do Código de Processo Civil). Precedentes. 2) Preliminar de falta de interesse de agir. Acolhimento. O e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese: "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segundas vias de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir eventual ação principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária." 2.1) No caso concreto, a despeito de alegar ter tentado a solução via administrativa, tendo sido obstaculizada a sua pretensão na obtenção dos documentos referentes ao seguro de vida em nome de sua falecida esposa, o Autor não comprovou o pedido prévio à instituição financeira não atendido em prazo razoável, bem assim o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 3) Extinção do feito que se impõe, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00041142720198190061, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 19/08/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

Nessa lógica, é plausível sustentar a alegação de inovação recursal, tendo em vista que a tese levantada pela parte apelante não foi apreciada em sede de Execução ou Embargos à Execução, importando, então, em supressão de instância.

Assim,
a preliminar de ilegitimidade passiva não será conhecida
, porquanto representa
inovação recursal
.

É como voto.

___________________________________________________________________

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta por
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO (r. ESPOLIO DE JOEL RIBEIRO),
contra a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões que, nos autos de EMBARGOS DO DEVEDOR, julgou totalmente improcedentes os embargos à execução em que a parte ora apelante pretendia o reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito na execução. Outrossim, condenou a parte embargante a pagar custas e despesas processuais, bem como a pagar a título de honorários advocatícios a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa com fulcro no artigo 85, §2° do NCPC, a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, em conformidade como o disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei 6.899/81, observado o disposto no artigo 12 da lei n° 1.060/50, uma vez que a parte embargante está acobertada pela assistência judiciária gratuita.

Convém tecer breves comentários acerca da lide.

O banco apelado (BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) ajuizou Execução de Título Extrajudicial (autos em apenso, lançado por cópia no ID nº 5173518) tombado sob o nº 0011749-33.2010.8.08.0012 em face de
JOEL RIBEIRO
e
MARIA ORCI ANDRADE RIBEIRO
, esta última na condição de devedora solidária.

Após a tentativa frustrada com relação à citação de JOEL RIBEIRO, sobreveio certidão do Oficial de Justiça nos autos da Execução de Título Extrajudicial (lançada por cópia no ID nº 5173518, p. 71) informando o falecimento a partir de informações fornecidas pela Sra. Maria Orci Andrade Ribeiro.

Diante disso, foi efetivada a citação do espólio, tendo o Banco Exequente pugnando pela efetivação da penhora no rosto dos autos do inventário em aberto do ESPÓLIO DE JOEL RIBEIRO (processo nº 0013423-46.2010.8.08.0012 - 012.10.013423-3).

Certidão de óbito de JOEL RIBEIRO juntada às fls. 67 dos autos físicos da Execução de Título Extrajudicial (lançado por cópia no ID nº 5173518, p. 133).

Após as diligências em razão da existência do Inventário nº 0013423-46.2010.8.08.0012, verificou-se que o ora apelante está na condição de inventariante do referido espólio e, em razão disso, o Banco Exequente requereu a citação do ESPÓLIO DE JOEL RIBEIRO na pessoa de seu inventariante (CARLOS ANDRÉ RIBEIRO).

Devidamente efetivada a citação, sobreveio certidão do Oficial de Justiça referente ao Mandado nº 781517 nos seguintes termos:

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado e, ali sendo, CITEI ESPOLIO DE JOEL RIBEIRO, na pessoa de seu inventariante CARLOS ANDRE RIBEIRO, tendo-Ihe sido lido todo o teor do mandado e da inicial, de tudo fornecendo cópia. Transcorrido o prazo sem o pagamento, retornei ao local e DEIXEI DE PENHORAR ou ARRESTAR bens de propriedade de ESPOLIO DE JOEL RIBEIRO, por não localizar bens passíveis de serem penhorados. Ressalto, que o inventariante forneceu cópia, em anexo, de documento juntado a inventário em curso nesta comarca de Cariacica (Proc. NO 01210013423-3),
declarando a existência de bem (um lote de terreno),
pertencente ao espólio
, bem este localizado no bairro Vista Mar I, nesta comarca, fora da área de atuação deste Oficial de Justica.

Posteriormente, o ora Apelante interpôs os Embargos do Devedor aduzindo que “...causa espanto é que o Embargante, Espólio de Joel Ribeiro, aposentado, tinha seus proventos fixados em R$ 2.083,80, fls 12, e Ihe fora confiado um empréstimo com parcelas superiores a 50% de seus vencimentos, fls. 8, tudo isto há, apenas, alguns dias antes de sua morte ocorrida em 12 de outubro de 2008, conforme Certidão de Óbito de fls. 67, tendo como causa mortis câncer de pulmão, o que parece claro que quando fora contraído dito empréstimo o estado de saúde do extinto já era terminal, o que deixa claro a própria procuração quando em seu bojo explicita que o outorgante "nesse ato se encontra impossibilitado de assinar e deixa sua impressão digital do polegar direito e assina a seu rogo SELVINO TONANI... ".

Fundamentou ainda que “todo agente financeiro sabe que o comprometimento do contracheque com empréstimos não pode ultrapassar a 30% dos ganhos de quem contrai o empréstimo. Além do que ao extrapolar o limite permitido o embargado sabia dos riscos até porque o estado de saúde do Embargante era patente”.

Afirmou que o único bem pertencente ao espólio é um terreno situado no loteamento denominado Vista Mar I, no município de Cariacica, nele encravada uma casa residencial com 3 quartos, sala, copa/cozinha, banheiro, à qual fora atribuído o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), onde residem a cônjuge meeira (Embargante) e a sua filha Paola, defendendo que seria o único bem e sua residência e, portanto, impenhorável.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, julgando improcedente os embargo à execução, nos seguintes termos:

[...] verifico que a parte autora não demonstrou de maneira satisfatória a impenhorabilidade do bem em questão, devendo o pedido inicial dos presentes embargos ser julgado improcedente
.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
há legitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a dívida foi contraída pelo
de cujus
em vida;
(ii)
houve violação da margem consignável no contrato de empréstimo que gerou a presente execução, além de ter sido firmado mediante assinatura a rogo quando o
de cujus
estava em estado terminal;
(iii)

a r. sentença se limitou a consignar que não existem provas sobre a impenhorabilidade do bem e que a comprovação seria a certidão do oficial de justiça.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte apelada (p. 163 do arquivo digital).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhecendo parcialmente do recurso, nos termos do voto preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Pois bem.

No que tange a ausência de comprovação dos argumentos de impenhorabilidade do bem por ser a única residência da família, adianto não deve prosperar.

Explico:

Como já delineado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para que ocorra o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, é necessária a comprovação de utilização da moradia como bem de família. Destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS INÚTEIS E PROTELATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO BEM. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição demanda apenas análise documental, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas para a comprovação desses fatos.

2. O parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370,
caput
), amoldando-se à hipótese dos autos.

3. Para fins de reconhecimento da proteção relativa à impenhorabilidade do bem de família, faz-se necessária a comprovação da propriedade do imóvel penhorado, bem como de sua utilização para moradia dos integrantes da entidade familiar, o que está delineado no caso dos autos.

4. É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal no sentido de que a propriedade de mais de um imóvel não desconstitui a proteção de impenhorabilidade do bem de família.

5. Ainda que se trate de imóvel de alto padrão, a impenhorabilidade do bem de família permanece, a teor da interpretação da Lei nº 8.009/90. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0036265-42.2014, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. MORADIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. . 1.
Nos termos do artigo 1º, da Lei nº 8.009/1990 são impenhoráveis os bens de família. E para que seja considerado bem de família e receber o
status
de impenhorável, necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 5º, da mesma lei.
2.
tem sido entendimento recorrente desse E. Tribunal que extrapola os poderes do órgão judiciário a criação de outros requisitos não previstos em lei para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, inclusive a condição de que o executado seja proprietário de imóvel único. Precedentes.
3. Da análise dos autos, é possível observar que o agravante colecionou diversas contas fixas que evidenciam a probabilidade de que o agravante e sua família utilizam o imóvel como residência. Para corroborar com sua alegação, ainda, acostou aos autos a Declaração de Imposto de Renda do ano de 2021 (ID nº 3083862) em que consta como casa residencial a propriedade penhorada.

4. Ressalta-se, ainda, que o C. STJ possui entendimento de que para fins da proteção do bem de família que trata a Lei 8.009/90, basta que o devedor apresente indícios, como no caso concreto, de que o imóvel é destinado à residência da família,
cabendo ao credor, por outro lado, a sua descaracterização para que se prevaleça a indicação à penhora. Precedentes.
5.
Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005897-56.2022, Relator: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2022).

Analisando o conjunto probatório, não foi possível observar nenhum dos documentos exemplificados na jurisprudência como capazes de demonstrar a probabilidade de utilização do bem como única residência da família, além de terem sido acostados somente documentos pessoais da parte embargante e declarações de imposto de renda, que, inclusive, não consta a declaração do imóvel (pág 11/15 e pág 29/57 dos autos digitalizados).

Assim, entendo que o bem em questão não deve ter sua impenhorabilidade definida, dado que não há indícios ou comprovações que é a única moradia da família.

Outrossim, no que diz respeito à violação da margem consignável no contrato de empréstimo que gerou a presente execução, anoto que tal questão não invalida o contrato entabulado entre as partes e apenas seria oportuna se os descontos em folha de pagamento tivesse continuado, o que não ocorreu, ante o falecimento do contratante.

Ademais, resta explícito que o de cujus se beneficiou com a situação instaurada, pois obteve o empréstimo almejado, o que acarreta a incongruência do espólio se valer da própria conduta de cujus para obstar a ação de execução.

Portanto, não vejo motivos para alterar o posicionamento já registrado na origem, considerando que “a parte autora não demonstrou de maneira satisfatória a impenhorabilidade do bem em questão” e a discussão atemporal quanto à suposta violação da margem consignável nesta via.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO em parte
do recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO (r. ESPOLIO DE JOEL RIBEIRO)
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária devida ao patrono da parte embargada/apelada para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Todavia, ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar